Tribunal: STF
Processo: AI 421932
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. AgRAI
intempestivo. 3. Alegação de doença da pessoa responsável pela
interposição do recurso. Força maior. Justa causa. Inocorrência.
Patrono da causa que não comprova sua impossibilidade em
substabelecer, ou em protocolar o recurso dentro do prazo. 4. Lei
9.800, de 1999. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental não conhecido.